Tribunal: TJDFT
Processo: 0735512-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735512-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIERS CABRAL FILHO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor, Civil e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Débito. Vínculo contratual originário. Comprovação. Inexistência. Inexigibilidade. Obrigação. Inexistência. Cobrança, judicial ou extrajudicial. Impossibilidade. Dano moral. Anotação restritiva de crédito. Registro. Inexistência. Serviço de renegociação de débitos. “acordo certo”. Plataforma. Renegociação de dívidas. Constrangimento e afetação à credibilidade. Inexistência. Dano moral. Qualificação. Impossibilidade. Fato constitutivo do direito. Insubsistência. Pedido indenizatório. Rejeição. Verbas de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Descabimento. Pedido indenizatório rejeitado. Sucumbência mínima da ré. Modulação das verbas de decaimento descabida. Sucumbência recíproca e proporcional. Preservação decorrente da vedação à reformatio in pejus. Fixação por equidade. Inviabilidade. Apelação naturalmente dotada de efeito suspensivo. Agregação do atributo. Postulação descabida (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais manejada por consumidor em desfavor de instituição financeira com a qual não mantivera relação jurídica, visando ao reconhecimento da nulidade de mútuo vinculado ao seu nome e compensação extrapatrimonial diante da inscrição no seu nome na plataforma “Acordo Certo”, com os efeitos inerentes a essa resolução, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito e cominando à ré a obrigação de se abster de efetuar qualquer cobrança em relação ao débito epigrafado, sob pena de incidência de multa. II. Questão em discussão 2. As questões objeto da apelação adstringem-se à aferição da subsistência de ato ilícito ensejador de violação aos atributos da personalidade do apelante imputável à empresa ré, notadamente à luz da existência ou não da prática de atos diretos ou indiretos de cobrança de dívida inexigível, assim como à perquirição da correta distribuição dos ônus de sucumbência, verificando-se, ainda, se os parâmetros de arbitramento utilizados na sentença objurgada afiguram-se escorreitos ou não. III. Razões de decidir 3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 4. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” e/ou “ Acordo Certo” objetiva a renegociação da obrigação, não encerrando anotação restritiva de crédito nem afetando o escore de crédito do consumidor ao qual imputada a obrigação segundo o sistema “credit scoring”, regulado pela Lei no 12.414/2011, e, não se confundindo com registro desabonador, não é apto a macular a credibilidade do consumidor afetado pelo lançamento, ainda que o débito apontado seja desqualificado, afastando a subsistência de fato gerador de dano moral maculando os direitos de sua personalidade. 5. Porquanto derivada de dívida atualmente inexigível, pois não comprovado o vínculo contratual que a germinara, a inclusão do nome do consumidor no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome” e/ou “ Acordo Certo” não se confunde com anotação restritiva de crédito, posto que destinada a participar a imprecada de débito que lhe fora imputado, possibilitando-a contrariar e prevenir a consumação do registro, emergindo dessa certeza que, se não viera a ser transmudada em anotação restritiva, não se aperfeiçoara o fato passível de afetar a credibilidade da alcançada pela medida, obstando a germinação do fato gerador de dano moral decorrente da ilegitimidade da inscrição originalmente cogitada. 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, não configurado qualquer fato passível de afetar a incolumidade pessoal do consumidor decorrente de ilícito contratual ou extracontratual, a pretensão indenizatória resta desguarnecida de suporte material por não ter se aperfeiçoado o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória. 7. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, e, ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento oriundos do inadimplemento contratual não estão albergados no âmbito do dano moral por serem inerentes à vida em sociedade e impassível de afetar o patrimônio moral do afetado. 8. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, daí defluindo a impossibilidade de, ante o acolhimento do pedido inicial de declaração de inexigibilidade do débito, ensejando a improcedência do pedido de indenização por danos morais, atribuir-se à ré, com exclusividade, o ônus da sucumbência, porquanto ela sucumbira minimante, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, conquanto o autor devesse ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único), e não obstante o fato de a verba honorária de sucumbência encartar matéria de ordem pública, passível, pois, de ser objeto de manifestação até mesmo de ofício, a modulação de honorários advocatícios de sucumbência exclusivamente ao autor demandava reforma do julgado singular, o que exigia a atuação positiva da contraparte, também destinatária da cominação. 10. A ausência de recurso implica a assimilação pela parte do decidido, ensejando o aperfeiçoamento, conforme a natureza do provimento, da preclusão ou trânsito em julgado, quanto à sua pessoa, resultando que, não subsistindo recurso apelatório da parte à qual imputada verba honorária de sucumbência, conquanto descabida na espécie o órgão julgador colegiado, em deferência ao princípio que veda a reformatio in pejus, está impedido de promover a reforma do decisum em seu favor e em desfavor do litigante que recorrera da solução adotada na instância de origem. IV. Dispositivo 11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso de fixação de honorários por equidade, devem ser observados os valores recomendados pelo conselho seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB para a fixação dos honorários advocatícios quando arbitrados com base nos parâmetros do § 2o do artigo 85 do CPC. Precedentes. 2. Inaplicável, na hipótese, a regra do § 8o-A do artigo 85 do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, pois, no caso concreto, a verba honorária foi fixada nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, no percentil mínimo de 10%, com base no valor da causa, o qual não é considerado baixo ou irrisório, não tendo havido a incidência do § 8o (arbitramento de honorários por equidade), o qual constitui requisito para a observação dos parâmetros da tabela da OAB. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.123.882/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 16/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003